Tribunal: TJDFT
Processo: 0713397-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713397-57.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIO LEITE TEIXEIRA RECORRIDO: MYRELLE MARCHELLE SOARES DE FREITAS DESPACHO Manifeste-se a parte autora quanto a impugnação da parte ré, apresentada em sede de contrarrazões (ID 33944710), em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ela, devendo comprovar o estado de hipossuficiência e/ou recolher as custas e o preparo, sob pena de indeferimento e não conhecimento do recurso. Prazo de 05 dias. Brasília, 29 de março de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator